Tribunal: TJES
Processo: 5006136-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006136-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER COSTA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEGENERAÇÃO FACETÁRIA EM 8 NÍVEIS – DIVERGÊNCIA MÉDICA – DEFERIMENTO EM 3 NÍVEIS -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – O recorrente apresenta quadro álgico cervical intenso com irradiação para membros superiores, sem resposta ao tratamento clínico e reabilitação, razão pela qual houve solicitação médica de “denervação facetaria cervical” em oito níveis para alívio da dor, redução da medicação e melhora da qualidade de vida, conforme se infere do laudo acostado ao Id. 5198939.

2 - Havendo divergência técnica sobre o procedimento solicitado, foi instaurada junta médica, incumbindo ao profissional escolhido como desempatador decidir a questão.

3 - Consoante id. 5198942, manifestou-se referido profissional pela negativa de cobertura do quantitativo solicitado, tendo, todavia,
indicado o de 3 (três) níveis.

4 - A pretensão autoral não se faz de todo incabível. Afinal, a própria divisão da equipe médica assim evidencia, bem como a orientação emanada daquele responsável pelo desempate de posicionamentos, restando configurado o
fumus boni iuris
.

5 - Quanto ao
periculum in mora
, resulta clara sua caracterização, porquanto até o julgamento final da ação de origem, suportará o agravante as consequências de nem mesmo iniciar o tratamento, sendo incerta a eficácia do provimento se apenas assegurado ao final, ainda que em parte.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006136-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
WAGNER COSTA

AGRAVADO
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Costa em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, que indeferiu o pedido liminar de autorização para tratamento de “denervação facetária lombar”.

Em suas razões id. 5198682 sustenta o agravante, em síntese, que a demora na submissão ao referido procedimento em oito níveis (C1C2C3C4C5C6C7T1) poderá ocasionar sua incapacidade total e permanente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante destacado no momento da análise liminar, o recorrente apresenta quadro álgico cervical intenso com irradiação para membros superiores, sem resposta ao tratamento clínico e reabilitação, razão pela qual houve solicitação médica de “denervação facetaria cervical” em oito níveis para alívio da dor, redução da medicação e melhora da qualidade de vida, conforme se infere do laudo acostado ao Id. 5198939.

Havendo divergência técnica sobre o procedimento solicitado, foi instaurada junta médica, incumbindo ao profissional escolhido como desempatador decidir a questão.

E, consoante id. 5198942, manifestou-se referido profissional pela negativa de cobertura do quantitativo solicitado, tendo, todavia,
indicado o de 3 (três) níveis.

Sob tais premissas, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, extrai-se que a pretensão autoral não se faz de todo incabível.

Afinal, a própria divisão da equipe médica assim evidencia, bem como a orientação emanada daquele responsável pelo desempate de posicionamentos, restando configurado o
fumus boni iuris
.

Quanto ao
periculum in mora
, resulta clara sua caracterização, porquanto até o julgamento final da ação de origem, suportará o agravante as consequências de nem mesmo iniciar o tratamento, sendo incerta a eficácia do provimento se apenas assegurado ao final, ainda que em parte.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para assegurar ao recorrente o tratamento pretendido em três níveis, findos os quais deverá ele ser submetido a nova junta médica para aferição acerca da eficácia atingida ou a necessidade de prosseguimento até o alcance dos demais níveis inicialmente indicados pelo profissional que o assiste, situações que deverão ser submetidas ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.